Tribunal: STF
Processo: Rcl 78816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 
DE CODEVEDOR. APONTADO ERRO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Rose Mary Leles Dias Tavares, em 24.4.2025, contra decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial de Cacoal/RO no Processo n. 7002482-49.2024.8.22.0007, pela qual se teria descumprido a Súmula n. 377 deste Supremo Tribunal.



    O caso



    2. A reclamante relata ter ajuizado ação objetivando “cobrança de aluguéis em atraso bem como de valores relativos a depreciação do bem imóvel objeto do contrato (...) [tendo] o Réu do caso em tela [sido] condenado ao pagamento das parcelas vencidas, bem como, ao ônus inerente do custo da reforma (...) Entretanto, apesar d[e os] Corréus residirem em família no bem, e de a esposa inclusive proceder com pagamento de diversas parcelas do contrato, a Magistrada afastou a responsabilidade do cônjuge feminino para com a dívida que fora contraída em benefício da família” (fl. 6).



    Afirma que “não bastasse o polo ativo provar que eram casados e tinham filhos em comum e que estes coabitavam na casa, como também não fora suficiente a prova de que a esposa fazia o pagamento dos aluguéis, demonstrando assim que ela também usufruía do bem. Era necessário deter a certidão de casamento dos devedores. Algo totalmente fora do equilíbrio processual. Bastava requerer que o executado apresentasse a prova. A exigência probatória da magistrada era absurda” (fl. 4).



    Argumenta que “foram inúmeros os protestos desta advogada contra 
as condutas antijurídicas e inconstitucionais da magistrada ANITA MAGDELAINE PEREZ BELÉM, a qual insiste em ser conivente com a tentativa do executado em eximir-se da responsabilidade para com a Sra. Rose Tavares” (fl. 4).



    Enfatiza que “alertou a magistrada inúmeras vezes quanto à antijuricidade de suas decisões, entretanto, persiste a insistência na conduta que vem causando prejuízos a Sra. Rose Tavares. Devendo, portanto, a magistrada ANITA MAGDELAINE PEREZ BELÉM conjuntamente com o ESTADO DE RONDÔNIA proceder ao pagamento das indenizações relativas às perdas e danos suportados pela Sra. Rose Tavares, acrescidos do que ela eventualmente sofreu com o lapso temporal e honorários advocatícios” (fl. 5).



    Pede “seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar (artigos 992 e 993) os efeitos das decisões, que contraria[m] totalmente Súmula de número 251 do STJ e súmula 377 do STF (...) [e para] condena[r a] magistrada ANITA MAGDELAINE PEREZ BELÉM e [o] ESTADO DE RONDÔNIA a indenizarem a Sra. Rose Tavares no valor de R$ 28.962,74 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e dois Reais e setenta e quatro centavos), referentes ao erro judicial grosseiro cometido que lhe causa prejuízos até a presente data” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A reclamante não juntou cópia da decisão judicial reclamada ou qualquer outro elemento de prova. Deixo de determinar seja suprida esta deficiência por haver outras razões a impedir o processamento válido da presente ação neste Supremo Tribunal.



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por esta ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na presente reclamação, a reclamante invoca o descumprimento da Súmula n. 377 deste Supremo Tribunal, que é desprovida de eficácia vinculante.



    7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos 
erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA 
DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



     



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl 
n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    8. Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 
n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl 
n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora